Tribunal: TJMT
Processo: 1036615-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036615-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), JOSE CONDE GONSALE - CPF: 775.580.658-87 (AGRAVANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE BARROS MACEDO - CPF: 522.309.701-78 (AGRAVADO), GESSIKA BONAFE - CPF: 046.546.491-23 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Penhora de Proventos de Aposentadoria. Impenhorabilidade. Valor Irrisório. Omissão quanto à Penhora de outros Bens.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados na conta bancária da Executada/Agravada, por serem oriundos de proventos de aposentadoria e por seu valor ser ínfimo em relação à dívida total.

2.

O Agravante sustenta a penhorabilidade dos valores bloqueados, sob a tese de falta de provas de que são provenientes de aposentadoria ou que se trata da única fonte de sustento da Agravada. Também alega omissão da Juíza
a quo
quanto ao pedido de penhora de crédito oriundo da Fazenda Nacional.

II.
Questão em Discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de penhora dos valores bloqueados na conta bancária da Executada, à luz da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria; e (ii) analisar eventual omissão da decisão quanto ao pedido de penhora de crédito devido pela Fazenda Nacional.

III.
Razões de Decidir

4.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, salvo nas exceções do § 2o, que não se aplicam ao caso concreto, pois não há provas de que a Executada tem renda superior a 50 salários mínimos ou que a penhora esteja relacionada a dívida alimentar.

5.

O valor bloqueado, inferior a 2% da dívida executada, é considerado irrisório e insuficiente para justificar a penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, conforme entendimento do artigo 836 do CPC.

6.

O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade de proventos apenas em hipóteses excepcionais, que não estão presentes na hipótese.

7.

Se a parte requer penhora de crédito devido pela Fazenda Nacional à Executada, e o pedido não é analisado pela Julgadora singular, mesmo depois da oposição de Embargos Aclaratórios, deve ser provido o Recurso e determinado que aprecie o pedido, pois ao Tribunal é vedada a análise, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Recurso parcialmente provido.

9.

Tese de julgamento
: “1. Os proventos de aposentadoria são, via de regra, impenhoráveis, salvo as exceções previstas no artigo 833, § 2o, do CPC, desde que não comprometam o mínimo existencial do devedor. 2. Constatada omissão pela Julgadora
a quo
, o Recurso de Agravo de Instrumento deve ser provido com a ordem de apreciação do pedido da parte, pois ao Tribunal é vedado apreciá-lo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.”

__________________

10.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e § 2o, e 836.

11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1932231/DF, Rel. Min. Quarta Turma, j. 09/05/2022; TJ-MT, AI 10156704920218110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01/02/2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1036615-52.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Conde Gonsale
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos do Cumprimento de Sentença n.
1008369-80.2021.8.11.0055 promovido em face de
Maria Aparecida Barros
.

A Juíza singular reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta da Executada/Agravada, por se tratar de verba oriunda de proventos da aposentadoria e em virtude do valor ínfimo quando comparado com o total da dívida.

Inconformado, o Agravante defende a penhorabilidade dos valores bloqueados, ante a não comprovação, pela Agravada, de que o valor é proveniente de aposentadoria e, ainda, porque não demonstrou que é a sua única fonte de sustento.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a regra de impenhorabilidade das aposentadorias, desde que não haja o comprometimento da subsistência do devedor.

Ressalta o exaurimento das vias executórias típicas e rechaça a tese da Juíza singular no sentido de o valor bloqueado ser “irrisório”, uma vez que, segundo ele,
o montante penhorado não altera a natureza da obrigação e não é obstáculo ao cumprimento da sentença.

Noutro ponto, aponta que a decisão é omissa, pois a Julgadora não analisou o pedido expresso de penhora de parte dos proventos de aposentadoria da Agravada, bem como do crédito que ela tem a receber da Fazenda Nacional.

Por fim, requer o provimento deste Recurso.

Não foi formulado pedido liminar.

Intimada, a Agravada deixou de apresentar Contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida em Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Monitória manejada por José Conde Gonsale em desfavor de Maria Aparecida de Barros.

Extrai-se dos Autos que o Agravante e a Agravada mantiveram união estável por aproximadamente 22 (vinte e dois anos), e o vínculo foi dissolvido consensualmente em 26/11/2014 (Id. 65389440).

Durante o período de convivência, adquiriram o imóvel urbano localizado na Rua M, Quadra 33, Lote 12, Morada do Sol, em Tangará da Serra – MT, com valor estimado à época em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

No Instrumento Particular de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens, ficou expressamente previsto que a Agravada Maria Aparecida de Barros residiria naquele imóvel até 25/11/2020 e, depois desse período, o imóvel seria vendido e o valor dividido entre as partes.

A Agravada, todavia, vendeu o imóvel e não repassou
o quinhão ao ex-companheiro, o que deu ensejo à Ação Monitória.

O pedido monitório foi julgado procedente e, depois do trânsito em julgado da sentença, precisamente em 19/07/2023, José Conde Gonsale deu início ao cumprimento de sentença.

Requereu a intimação da Executada para pagamento de R$ 89.653,08 (oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oito centavos). Não havendo pagamento voluntário, pugnou pela aplicação da multa, fixação de honorários e penhora de bens, nos termos do artigo 523, do CPC.

A Executada não pagou o débito; de conseguinte, foi determinada a penhora via SISBAJUD no valor da última atualização, R$ 112.040,79 (cento e doze mil, quarenta reais e setenta e nove centavos).

Na mesma decisão, a Juíza singular ressaltou que, caso o valor bloqueado fosse ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, deveria ser expedida ordem de liberação, entendendo-se como frustrada a diligência.

Foram bloqueados R$ 1.412,22 (um mil, quatrocentos e doze reais e vinte e dois centavos) e R$ 41,10 (quarenta e um reais e dez centavos), das contas da Executada.

Ciente do bloqueio, a Agravada alegou que o valor penhorado é oriundo da sua aposentadoria, que é a única fonte de renda e, portanto, tem natureza alimentar. Para comprovar suas alegações, juntou extrato mensal da conta bancária (Id. 160170248), declaração de benefício (Id. 160170243) e comprovante de pagamento da aposentadoria por invalidez (Id. 160170246).

A Juíza singular reconheceu a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e determinou a imediata liberação. Também consignou que o valor bloqueado é irrisório quando comparado ao valor total da dívida; de conseguinte, determinou a imediata liberação.

O Agravante opôs Embargos de Declaração. Alegou que a decisão é omissa quanto à falta de provas de que o valor penhorado consiste na única renda da Agravada.

Aduziu, também, que a Juíza
a quo
não analisou o pedido de penhora de crédito devido pela Fazenda Nacional à Recorrida, e de bloqueio de percentual do seu benefício previdenciário.

Os Aclaratórios foram rejeitados.

Inconformado, José Conde Gonsale interpôs este Recurso.

Expostos os fatos e ato processuais, relembro que o Recurso de Agravo de Instrumento se restringe à apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ou seja, tendo em vista que o Tribunal é instância revisora, o julgamento de Segundo Grau não pode comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância.

No que tange à penhora dos valores provenientes da aposentadoria da Recorrida, apesar dos argumentos do Agravante, não constato mácula na decisão da Julgadora
a quo
.

A legislação pátria dispõe expressamente sobre a impenhorabilidade de determinadas verbas com o objetivo de proteger a subsistência do devedor e de sua família. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis, dentre outros, os proventos de aposentadoria.

No caso, está comprovado que os valores bloqueados, além de serem muito inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, são oriundos da aposentadoria da Agravada, verba de natureza alimentar, essencial para sua subsistência, conforme se observa dos documentos de Ids. 160170246, 160170243 e 160170248, do Cumprimento de Sentença.

É necessário ressalvar que, apesar do Superior Tribunal de Justiça admitir a mitigação da regra da impenhorabilidade de proventos, essa admissão é excepcional e somente é possível quando a pessoa ganha mais de 50 (cinquenta salários mínimos) mensais ou quando se trata de débito de pensão alimentícia.

O caso não se enquadra em nenhuma das excepcionalidades, pois consoante se depreende dos documentos juntados aos autos, a Agravada percebe mensalmente R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) e seu débito não decorre de pensão alimentícia.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos
, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações,
dos proventos de aposentadoria
, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2o do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 1932231 DF 2021/0107161-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022). (sem destaques no original)

Este Egrégio Tribunal de Justiça não destoa do entendimento. Para ilustrar, transcrevo precedente desta Câmara, de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO– PENHORA SOBRE VERBA COMPROVADA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 833, IV, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. À luz do artigo 833, IV, do CPC, tem-se como impenhorável a verba constrita, tanto em razão dela não ser superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais; quanto por não se verificar nenhuma das exceções que autorizam a penhora sobre a verba salarial correspondente à aposentadoria, salientando-se a existência de documentos que comprovam que os proventos são de aposentadoria pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. (TJ-MT 10156704920218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022).

Portanto, tendo em vista que o caso não versa sobre quaisquer das exceções admitidas pela Corte Superior e, levando em consideração que o Agravante, principal interessado, não fez prova de que a Agravada tem outras fontes de renda ou reserva financeira, neste capítulo, não há falar em reforma da decisão agravada.

De mais a mais, é inconteste que o valor penhorado é ínfimo em relação ao montante da dívida executada.

Com efeito, o crédito exequendo ultrapassa o montante de R$ 120.943,72 (cento e vinte mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), enquanto a constrição incidiu sobre R$ 1.412,22 (um mil, quatrocentos e doze reais e vinte e dois centavos) e R$ 41,10 (quarenta e um reais e dez centavos), quantia que, tal qual pontuado pela Juíza de primeiro grau, corresponde a menos de 2% (dois por cento) da dívida total.

O artigo 836, do Código de Processo Civil, expressamente estatui que “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.”

Neste caso, não há motivo para a manutenção do bloqueio, pois o valor é inferior às próprias custas, onerará excessivamente a Recorrida sem trazer real satisfação ao Agravante. Ou seja, é desprovida de utilidade prática, pois não contribui significativamente para a satisfação do crédito exequendo e serve, apenas, para onerar desproporcionalmente a devedora.

No que concerne à alegada omissão da Julgadora singular, razão assiste ao Agravante.

Com efeito, da análise dos autos do Cumprimento de Sentença constata-se que, em 03/07/2024, o Agravante requereu a penhora de precatório de crédito da Fazenda Nacional, devido à Agravada. No entanto, o pedido não foi apreciado pela Julgadora singular e, opostos os Embargos de Declaração no intuito de sanar o vício, rejeitou o Integrativo.

O Recorrente pleiteou a Requisição de Pagamento em nome da Recorrida, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 1002173-60.2022.8.11.0055, em trâmite na 4a Vara Cível de Tangará da Serra, no valor de R$ 69.465,80 (sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos); todavia, a Julgadora NÃO analisou o pedido do Recorrente.

Ressalvo, por fim, que é vedada a análise do pedido por este Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Aliás, em sede de Agravo de Instrumento, a jurisprudência do STJ é
“assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.692.724/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 13/9/2024).

Logo, neste ponto o Recurso deve ser provido, pois é clara a omissão da Julgadora singular.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
,

e determino que a Julgadora
a quo
analise o pedido de Id. 161149281.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025